Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024, eDoc. 34, fls. 266-280), as quais deferi em 17/11/2024 (eDoc. 35, fls. 3-76).



    Em 31/1/2025, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA afirmou que “a prisão preventiva em discussão não pode ser validada sob o fundamento da contemporaneidade, uma vez que a decretação de tal medida exige que os pressupostos estejam presentes e atualizados no momento de sua aplicação” (eDoc. 361, fl. 5), bem como salientou que “não há que se falar em risco de fuga, pois existem medidas alternativas, como a utilização de tornozeleiras eletrônicas, capazes de monitorar a liberdade de circulação do investigado” (eDoc. 361, fl. 8)



    Ao final, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu “a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, tais como monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca ou comparecimento periódico em juízo, medidas estas que atendem plenamente aos fins do processo sem a necessidade de privação da liberdade” (eDoc. 361, fl. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão proferida em 17 de novembro de 2024, decretei a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, conforme analisado acima, há robustos e gravíssimos indícios de que, no contexto de uma organização criminosa, os investigados HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO contribuíram para o planejamento de um Golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista.



    Nesse contexto, a representação policial indicou, de maneira absolutamente detalhada a participação de todos os representados, notadamente no evento “copa 2022” e “punhal verde e amarelo”, destinados à execução da empreitada criminosa.



    Os elementos trazidos aos autos comprovam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Presidente eleito, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Vice-Presidente eleito, GERALDO ALCKMIN.



    (...)



    Na presente hipótese, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois a Polícia Federal demonstrou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva dos investigados como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, comprovando a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (CP, art. 359-L), de tentativa de golpe de Estado (CP, art. 359-M) e de associação criminosa (CP, art. 288), em concurso material de delitos (CP, art. 69) e apontando o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados”.



    Nesta ocasião, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA alegou que “está evidente a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva de Rafael Martins de Oliveira, que devem ser obrigatórios e concomitantes. Ademais, não há que se falar em risco de fuga, pois existem medidas alternativas, como a utilização de tornozeleiras eletrônicas, capazes de monitorar a liberdade de circulação do investigado” (eDoc. 361, fl. 8).



    Diversamente do alegado pela defesa, a investigação apontou a participação de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, Major do Exército, na empreitada criminosa, tendo sido o investigado indiciado pela Polícia Federal em razão de sua atuação “no núcleo Operacional formado por militares Forças Especiais, os ‘kids Pretos’, revelando papel relevante na estrutura das ações operacionais da organização criminosa” (Pet 12.100/DF, eDoc. 714, fl. 871).



    Além disso, ao realizar a análise dos aparelhos eletrônicos apreendidos na PET 12.100/DF, a autoridade policial identificou a existência de indícios concluindo que RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA atuou, diretamente em ações de monitoramento de Ministro desta SUPREMA CORTE, para cumprimento inclusive de detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Assim, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA não apresentou qualquer fato superveniente que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, ante a necessidade de resguardar ordem pública e a instrução processual penal, conforme as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF nº 079.879.987-02).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente